Tribunal: TJDFT
Processo: 0708629-20.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, c/c o artigo 29, caput, do Código Penal.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A Defesa alega que não há prova da materialidade e da autoria delitivas, sendo hipótese de absolvição do acusado.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo, cometido em concurso de pessoas e mediante emprego de arma de fogo, deve ser mantida a condenação nas penas do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal.
4. Hipótese em que a narrativa da vítima foi confirmada pelos depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem do acusado, bem como pelas declarações da testemunha ouvida em Juízo.
5. Além disso, os elementos de prova colhidos na Delegacia e em Juízo permitem confirmar que a confissão extrajudicial do acusado é compatível com as demais provas, merecendo, portanto, a devida valoração.
IV – DISPOSITIVO
6. Apelação criminal conhecida e não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 30; artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I.